Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DANOS CAUSADOS EM IMÓVEL LOCADO. ORÇAMENTOS. POSSIBILIDADE. TERMOS DE VISTORIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 23, III, da Lei 8.245/1991, dispõe que, finda a locação, o locatário é obrigado a devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. 1.1. A inobservância desse comando resulta no dever de ressarcir as despesas realizadas para reparar o imóvel locado depois de rescindido o contrato de locação.
2. Extrai-se dos autos que o pacto teve a duração de dois anos e a devolução das chaves se deu antes de a locatária agendar a vistoria e de realizar os reparos necessários para restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. 2.1 O fato de o laudo de vistoria de saída não ter sido assinado pela locatária não afasta, por si só, o dever de reparação de danos constatados no imóvel locado, pois, além de ter descumprido cláusula contratual, a realização de vistoria é direito disponível da locatária para se resguardar de eventual alegação de danos.
3. Apelação interposta pelo Autor provida. Unânime.